Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801497-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE GAIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: NADIA HELLEN GAIA DE ALMEIDA, ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA, ANNIE PATRICIA DE ALMEIDA MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O DEPÓSITO INTEGRAL DOS VALORES REFERENTE A ALUGUEIS DE IMÓVEIS INVENTARIADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO §2º DO ART. 1.018, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RETENÇÃO DE FRUTOS DO ACERVO HEREDITÁRIO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 651, CPC. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao §2º do art. 1.018 do CPC, haja vista que se tratando de autos eletrônicos, dispensa-se a comunicação da interposição do Agravo de Instrumento no feito de origem. Preliminar rejeitada.

2.

De fato, a meação não se confunde com a herança, contudo, embora a meação não integre o acervo hereditário por se tratar de direito próprio do cônjuge sobrevivente, ela faz parte do inventário e os bens que a compõem devem, necessariamente, ser incluídos entre aqueles que serão partilhados, independentemente do regime de casamento.

3.

No caso dos autos, a cônjuge sobrevivente foi casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens e, nos termos do art. 1.667 do Código Civil, tal regime “importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”. E
autorizar a liberação de metade dos frutos decorrentes de aluguel de dois imóveis inventariados, poderia incorrer na desconsideração de dívidas que também deveriam ser compartilhadas pelo casal.

4.

A importância em considerar as dívidas do espólio decorre do próprio procedimento do inventário, haja vista que o art. 651 do CPC determina que o pagamento da meação somente ocorrerá depois da quitação o passivo.

5.

Não obstante tenha sido aventada tese recursal da necessidade na percepção de parte dos alugueis para pagamento de tratamento de saúde, inexiste qualquer elemento de prova corroborando a alegação, tratando-se de meros argumentos desprovidos de indícios que a confirme.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE NAZARÉ GAIA DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos da ação de inventário (proc. nº 0857814-42.2020.8.14.0301) que tramita na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ANNIE PATRICIA DE ALMEIDA MELO em razão dos bens deixados por Zeno Gomes de Almeida.

A decisão agravada determinou que a inventariante, ora agravante, depositasse em juízo o valor integral da quantia recebida a título de alugueis, conforme se verifica a seguir:

“Vistos.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Nomeio inventariante MARIA DE NAZARÉ GAIA DE ALMEIDA, que deverá ser CITADA para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e apresentar as primeiras declarações, por termo, nos 20 (vinte) dias subseqüentes (art. 620 do CPC).

No mesmo prazo para apresentação das primeiras declarações, deverá a inventariante juntar aos autos cópia dos contratos de aluguéis dos bens de propriedade do falecido,
devendo, ainda, proceder ao depósito em Juízo dos valores recebidos mensalmente, sob pena de remoção do encargo de inventariante.

Vindo as primeiras declarações e não havendo testamento deixado pelo de cujus, citem-se os interessados, inclusive as Fazendas Públicas (art. 626 do CPC).”

No recurso, aduz
não concordar com a decisão na parte que determinou o depósito em juízo dos frutos dos alugueis na sua integralidade, pois entende ter o direito de reter metade dos valores, não por ser herdeira, mas sim meeira (casada sob o regime da comunhão universal de bens). Sustenta ser legítima a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos alugueis, posto que não haveria prejuízo aos herdeiros, pois a parte que lhes coubessem na herança estaria depositada em conta judicial até a partilha. Diz que a soma dos alugueis atualmente é de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), podendo essa quantia sofre alterações em razão de se tratar de aluguel por temporada (quitinetes), e, em razão disso, o depósito judicial deve corresponder à metade desse valor, ou seja, R$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta mil reais). Defende que por ser idosa (64 anos) e, por ser as ações de inventário demoradas, bem como por não mais atuar na profissão de dentista, sendo pensionista do INSS (recebendo um salário mínimo), ter hipotireoidismo, realizar tratamentos contra osteopenia e, atualmente, enfrentar um quadro de depressão, deve a decisão ser reformada, vez que os tratamento de saúde exigem recursos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder o depósito de 50% dos alugueis referente à parte dos herdeiros.

Não houve requerimento de concessão de tutela antecipada recursal.

Os agravados NÁDIA HELLEN GAIA DE ALMEIDA RIBEIRO e ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA apresentaram contrarrazões, tendo ambos aquiescido com o depósito judicial de 50% dos alugueis.

Nas contrarrazões da agravada ANNIE PATRÍCIA DE ALMEIDA MELO foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso em razão da falta de comunicação da interposição deste recurso ao juízo de primeiro grau. No mérito, requereu a manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Deixei de encaminhar os autos ao Ministério Público ante ausência de herdeiro incapaz ou ausente (art. 626, CPC).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso. Violação do §2º do art. 1.018, CPC.

A agravada ANNIE PATRÍCIA DE ALMEIDA MELO sustenta que como a recorrente não comunicou o juízo de primeiro grau a interposição deste recurso, descumprindo o §2º do art. 1.018, CPC, não deve o agravo de instrumento ser conhecido na forma do §3º do mesmo artigo de lei.

Sem razão.

Isto porque a exigência prevista no §2º do art. 1.018, CPC não se aplica quando o feito de origem for eletrônico, conforme se extrai da simples leitura do referido dispositivo legal:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

Na hipótese em análise, a ação originária tramita por meio eletrônico, não havendo que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento por falta de comunicação ao juízo
a quo
de sua interposição, vez que a lei não exige tal atribuição para esse tipo de processo, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2.

Juízo de admissibilidade.

Ultrapassada a preliminar aventada e, considerando o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

3.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a inventariante, ora agravante, procedesse com o depósito judicial do valor integral percebido a título de aluguel de bens que compõem o espólio.

Nas razões recursais, a agravante utiliza basicamente dois argumentos para reformar a decisão agravada: o primeiro pelo fato de ter sido casada com o
de cujus
sob o regimento da comunhão universal de bens e, por isso, faria jus de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos frutos na qualidade de meeira; já o segundo foi a necessidade na percepção de parte dos alugueis para tratamento de saúde.

Reputo que a decisão agravada não merece reforma.

Na forma do art. 1.791 do Código Civil,
“a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários os herdeiros, e até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.
Assim, aberta a sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros, sendo indivisível até a partilha. Logo, a todos os herdeiros devem ser destinados os frutos do patrimônio do espólio enquanto não realizada a partilha.

De fato, a meação não se confunde com a herança, contudo, embora a meação não integre o acervo hereditário por se tratar de direito próprio do cônjuge sobrevivente, ela faz parte do inventário e os bens que a compõem devem, necessariamente, ser incluídos entre aqueles que serão partilhados, independentemente do regime de casamento.

No caso dos autos, a agravante foi casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens e, nos termos do art. 1.667 do Código Civil, tal regime
“importa a comunicação de
todos
os
bens
presentes e futuros dos cônjuges
e
suas
dívidas
passivas”
.

Ao menos neste momento processual, entendo que autorizar a liberação de metade dos frutos decorrentes de aluguel de dois imóveis inventariados, poderia incorrer na desconsideração de dívidas que também deveriam ser compartilhadas pelo casal, na forma de dispositivo legal a pouco citado.

De acordo com o processo de origem verifica-se existência de dívida de IPTU sobre o um dos imóveis que são objeto de locação

[1]
, bem como dívida do financiamento de veículo SPRINTER 415-CDI VAN LOTACAO T.ALTO 16LUG 2.2 BI-T – Chassi: 8AC906633KE156184, Ano/Modelo: 2018/2019, Renavam: 01163267217, Placa: PA / QEL0376, com cláusula de alienação fiduciária, o qual inclusive já existe tramitação de busca e apreensão

[2]
(proc. Nº 0838807-64.2020.8.14.0301), podendo, inclusive, surgir outras dívidas a serem apuradas no curso do processo de inventário, que, diga-se de passagem, ainda está na sua fase incipiente.

Tais dívidas, a meu ver, reforçam a necessidade do depósito integral dos frutos dos bens do espólio para que sejam abatidas as dívidas.

A importância em considerar as dívidas do espólio decorre do próprio procedimento do inventário, haja vista que o art. 651 do CPC determina que o pagamento da meação somente ocorrerá depois da quitação das dívidas.

Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem:

I - dívidas atendidas;

II - meação do cônjuge;

III - meação disponível;

IV - quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho.

Na hipótese em questão, entendo não ser possível determinar a partilha dos frutos a fim de que a meeira retire sua meação, posto que a questão deve ser avaliada durante o curso do processo de inventário, após exame de todo o acervo passivo e ativo. Afora isso, o depósito dos alugueis em juízo assegura o cumprimento de todas as obrigações do espólio.

Ademais, ainda que a agravante alegue que a quantia seria indispensável para seu tratamento de saúde, inexiste qualquer elemento de prova que chancele sua tese recursal, tratando-se de meros argumentos desprovidos de indícios que o confirme, de forma que deve prevalecer o respeito ao rito procedimental do inventário, cujos pagamento da meação ocorre na fase de partilha.

Ante tais considerações, entendo não ser prudente, nesta ocasião, a liberação de valores à meeira.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 20492466 - pág. 03

[2]
ID 23857913 - pág. 01

Belém, 15/03/2022